Tribunal: TJSP
Processo: 1013787-04.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ré que não foi capaz de juntar quaisquer documentos que demonstrassem alguma forma de anuência da autora com a suposta contratação que teria originado os débitos que levaram à negativação do nome da autora. Ilicitude da inscrição negativa, reconhecida. Danos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ré que não foi capaz de juntar quaisquer documentos que demonstrassem alguma forma de anuência da autora com a suposta contratação que teria originado os débitos que levaram à negativação do nome da autora. Ilicitude da inscrição negativa, reconhecida. Danos morais inocorrentes. Aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ ao caso. Sucumbência recíproca. Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP que não indica valores para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Recursos desprovidos.